Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732686-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ARTIGO 85, §§2o E 8o DO COC. 1. Dispõe o artigo 321, do Código de Processo Civil, que se o juiz verificar irregularidades na petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, sob pena de indeferimento da inicial. 2. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, incide apenas nas hipóteses elencadas nos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em caso de desrespeito a determinação de emenda a inicial, desnecessária a intimação pessoal do autor para que o feito seja extinto. 3. De acordo com o art. 914, §1o do CPC, “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”. 4. Mostra-se cabível o indeferimento da petição inicial nos casos em que, após determinação de emenda, a parte não efetivar a juntada de peças processuais relevantes e úteis ao julgamento dos embargos à execução. 5. A título de honorários advocatícios, não obstante o Código de Processo Civil estabelecer uma margem no percentual, entre dez e vinte por cento, o valor arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os artigos 914, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de renovar a tese do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA (OAB/SP 257.198). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 914, 926 e 927, todos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a alegada negativa de prestação jurisdicional não guarda pertinência temática com os dispositivos legais acima listados, o que autoriza a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar pela ausência de realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque o artigo 5o, inciso LV, da CF sequer foi ventilado nas manifestações anteriores (apelação cível e embargos de declaração) Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no RE 1264455/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 30/4/2020. Por fim, determino que as futuras publicações relativas ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA (OAB/SP 257.198). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015